Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705255-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KAREN EVELYN DA SILVA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar formulado para determinar à ora agravante que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado nos exatos termos do pedido formulado pelo médico assistente da agravada, bem como fixou prazo de quarenta e oito (48) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). A agravante sustenta a não comprovação dos requisitos norteadores da medida liminar. Relata que a realização do procedimento solicitado com radiofrequência não teria sido autorizado por não constar no rol da ANS como obrigatório, razão pela qual afirma que a negativa se deu dentro do exercício regular de direito. Enfatiza que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade contratual estabelecida entre as partes, por se tratar de procedimento que não previsto em contrato e que não possui cobertura obrigatória conforme a ANS. Tece considerações a respeito dos critérios de utilização (diretrizes de utilização – DUT) para a inclusão, exclusão ou alteração de itens do rol da ANS. Afirma que o contrato entabulado entre as partes é adaptado à Lei n. 9.656/1998 e vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como ressalta que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Alega inexistir demonstração de que o presente caso se configura como situação emergencial ou de urgência, não havendo obrigatoriedade de atendimento. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Ressalta que a agravada não teria demonstrado os fatos constitutivos de seu direito e que não se pode criar obrigação contratual inexistente. Tece considerações a respeito da necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes. Sustenta que as astreintes foram fixadas de forma desarrazoada e desproporcional, ao argumento de que não restou demonstrada qualquer desídia da agravante e que o prazo aplicado para o cumprimento da obrigação é exíguo e incompatível. Afirma que a multa aplicada deixou de obedecer critérios basilares para a sua fixação, como o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo razoável para o cumprimento da ação determinada, a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado e a existência de efetivo dever/obrigação do credor de mitigar o próprio prejuízo. Defende a necessidade de exclusão ou minoração do valor da multa cominatória. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 23429280). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o pedido liminar formulado para determinar à ora agravante que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado nos exatos termos do pedido formulado pelo médico assistente da agravada, bem como fixou prazo de quarenta e oito (48) horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de doença hemorroidária. O médico assistente da agravada recomendou a realização de cirurgia e a escolha justificada nos seguintes termos: “Paciente com doença hemorroidária com crises constantes, hematoma e trombose hemorroidária interna sem sucesso no tratamento clínico. Solicito cirurgia. Ao exame: Inspeção: Plicoma anterior Anuscopia hemorróidas interna II grau. Cirurgia proposta: hemorroidectomia por radiofrequência.” Diante do indeferimento do pedido formulado perante a operadora do plano de saúde, a agravada ajuizou a ação, oportunidade em que formulou pedido de tutela de urgência para que fosse autorizado a realização da cirurgia, conforme prescrição médica. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: Com efeito, o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato ser a requerente beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 82143827, pp. 3/4). A leitura dos autos também evidencia o seguinte relatório médico: (...) Soma-se ao quadro clínico da requerente a responsabilidade primordial das operadoras de plano privado de saúde de assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde e vida de seus beneficiários. Não cabe, pois, à operadora de saúde indicar que técnica cirúrgica, no seu entendimento, revela-se como a mais adequada; mas ao médico assistente, nos termos de reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Acerca do tema, assim prescreve o art. 12, I, "b", da Lei no. 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) I- quando incluir atendimento ambulatorial: (...) b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de "summaria cognitio", revela-se antijurídica sua recusa, privando a beneficiária dos meios indicados como necessários a imprimir-lhe uma vida digna, conforme prescrito pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Ademais, tenho que o procedimento cirúrgico cuja tutela persegue-se nos presentes autos emerge como o mais adequado e menos invasivo, conforme indicado pelo próprio médico assistente, ao fazer uma análise comparativa entre o procedimento proposto pela operadora requerida e aquele por ele proposto. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO – HEMORROIDECTOMIA POR RADIOFREQUÊNCIA –, NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO DE ID 82143831, p. 1.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, não ter havido a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Pedindo as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste à agravante. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não houve a demonstração de que a demora possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, muito embora o relatório médico indique a necessidade de realização da cirurgia indicada, não houve a demonstração da existência de lesões irreparáveis ou do comprometimento de algum estado de saúde da agravada que justifiquem a antecipação da tutela pretendida. Os termos do relatório médico deveriam ter demonstrado de forma inequívoca a urgência exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela pleiteada. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CITRATO DE TOFACITINIBE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a autorizar o fornecimento do medicamento denominado Xeljanz (citrato de tofacitinibe). 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que o medicamento Xeljanz (citrato de tofacitinibe) indicado no relatório médico representa tratamento contra a artrite reumatóide, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado. 4. No caso, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, não atesta sua premência, sequer indica a existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a antecipação da tutela. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1239642, 07271585620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS. MENOR DE IDADE. RECOMENDAÇÃO. INEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a bula do medicamento não recomenda a utilização dele em pacientes menores de idade, resta inexistente o requisito de probabilidade do direito. 3. Considerando que não foi demonstrada a urgência necessária à concessão da liminar, tampouco a probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1308239, 07292749820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator